Tribunal: TJMT
Processo: 1020835-77.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020835-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (AGRAVANTE), AUGUSTO ALBERTO IGLESIAS FERREIRA FILHO - CPF: 223.982.388-73 (AGRAVADO), ALBERTO AUGUSTO IGLESIAS FERREIRA - CPF: 690.112.572-00 (AGRAVADO), ANTONIO VIEIRA VALDASCA NETO - CPF: 088.960.201-82 (AGRAVADO), FABIO DUARTE VIEIRA - CPF: 536.357.521-34 (AGRAVADO), AGROPECUARIA RIO PALMEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 24.747.842/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DUARTE VIEIRA - CPF: 536.357.521-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTÔNIO VIEIRA VALDASCA NETO (AGRAVADO), CLEONICE DUARTE VIEIRA - CPF: 998.884.401-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DUARTE VIEIRA - CPF: 536.357.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE TERCEIRO – RECEBIMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PARTE QUE FIGUROU NO POLO PASSIVO DA AÇÃO ORIGINÁRIA – EXCLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese dos autos, a parte defende a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, porém, nos autos dos embargos de terceiro defendeu, além da intempestividade do feito e da ilegitimidade ativa dos embargantes, a posse do imóvel em questão, nada argumentando acerca da sua suposta ilegitimidade passiva, indo além do quanto permitido pelo princípio da eventualidade.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

No caso, o fato do nome da parte não constar do relatório inicial da sentença, não implica em ausência dos seus efeitos, mas sim, mero erro material, mormente pelo fato do nome constar em todo o processo, sendo ainda intimado da publicação do decisum na condição de embargado, bem como para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, restando evidente a sua legitimidade passiva na espécie.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Mosar Fratari Tavares,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que nos autos do cumprimento de sentença lhe move Alberto Augusto Iglesias Ferreira e outros, indeferiu o pedido do executado afeto ao reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, mantendo-o na demanda, haja vista que se tratou de parte legítima nos embargos de terceiro que originaram o presente cumprimento de sentença.

Inconformado, o agravante sustenta que não é parte legítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, mormente por ter atuado apenas como advogado do executado Espólio de Antônio Vieira Valdasca Neto. Segue sustentando, que nunca foi citado para apresentar defesa nos autos dos embargos de terceiro que deu origem a sentença executada, por não ser parte do processo. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 111230461).

As informações foram prestadas, mantendo a decisão (id. 111666982).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 117947454), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Alberto Augusto Iglesias Ferreira e outros opuseram embargos de terceiro em desfavor do Espólio de Antônio Vieira Valdasca Neto e Cleonice Duarte Vieira, aduzindo que são legítimos proprietários de áreas de terra rural de 1.748,7700ha e 2.113,1355ha, denominadas Fazenda Carolina I e Fazenda Carolina II, respectivamente, ambas localizadas no município de Nova Brasilândia/MT, tendo realizado pedido de inclusão do Sr. Mosar Fratari Tavares no polo passivo da demanda, o que foi deferido pelo Juízo.

Devidamente citados, todos os embargados, incluindo o Sr. Mosar Fratari Tavares, apresentaram defesa, contudo, ante a perda superveniente do objeto, o MM. Juiz julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC, condenando-os, com base no princípio da causalidade, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 34656246 – autos de origem).

Após o transito em julgado da r. sentença (id. 34654307 – autos de origem), os embargantes requereram o cumprimento de sentença, visando o recebimento de R$ 177.620,29 (cento e setenta e sete mil, seiscentos e vinte reais e vinte e nove centavos) afeto ao ônus sucumbencial (id. 34654036 – autos de origem), tendo pleiteado ainda, em sede de emenda da inicial, a inclusão no polo passivo do Sr. Mosar Fratari Tavares, por ter figurado como embargado no feito originário (id. 40753645 – autos de origem), o que foi deferido (id. 34692441 – autos de origem)

Após o pedido de reconsideração apresentado pelo Sr. Mosar Fratari Tavares, o douto magistrado
a quo,
sob o fundamento de que o mesmo foi incluído no polo passivo dos embargos de terceiro, tendo apresentado defesa arguindo preliminares de intempestividade e ilegitimidade ativa, deixando de fazer qualquer menção quanto a sua suposta ilegitimidade passiva, indeferiu o pleito (id. 68538255 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante,
sustentando que não é parte legítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, mormente por ter atuado apenas como advogado do executado Espólio de Antônio Vieira Valdasca Neto, conforme demonstra o contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes.

Segue sustentando, que nunca foi citado para apresentar defesa nos autos dos embargos de terceiro que deu origem a sentença executada, por não ser parte do processo, tanto que seu nome sequer foi mencionado no decisum proferido na ação originária. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese as alegações do recorrente de que não é parte legítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, o certo é que após os embargantes/exequentes, ora agravados, apresentarem a exordial dos embargos de terceiro, foi requerido emenda a inicial para sua inclusão no polo passivo da demanda, o que foi deferido, senão vejamos:

“Quanto ao pedido de emenda da inicial formulado as fls. 466,
defiro e determino a inclusão do Sr. Mosar Fratari Tavares, no polo passivo como embargado, devendo os autos ser encaminhados ao cartório distribuidor para devida inclusão
.

Após, citem-se os embargados para, se desejarem, apresentarem a resposta no prazo legal, conforme decisão de fls. 471/472.”
(Processo n. 560-04.2011.811.0024 – Cód. 38135)

Assim, após o deferimento de sua inclusão no polo passivo dos embargos de terceiro, o Sr. Mosar Fratari Tavares apresentou defesa em 04.10.2011 (fls. 454/557 – Processo n. 560-04.2011.811.0024 – Cód. 38135), arguindo preliminares de intempestividade e ilegitimidade ativa, contudo, sem fazer qualquer menção a uma eventual ilegitimidade passiva.

Na verdade, com a devida vênia, a alegação do recorrente de que não deve compor o polo passivo da lide beira o absurdo, tendo em vista que apresentou defesa nos embargos de terceiro, defendendo suposta posse legítima.

Nesse ponto, convém destacar
que o princípio da eventualidade possui limite, não sendo absoluto.

Com efeito, é cediço que as alegações oferecidas na defesa exigem uma coerência lógica mínima. Nesse sentido é o ensinamento do Prof. Luiz Guilherme Marinoni, vejamos,
verbis
:

“
A regra da eventualidade revela ainda outro tema de relevo, que diz respeito à coerência da defesa
. Desse modo, não obstante seja exigível a apresentação de toda matéria de defesa na contestação, há de guardar ela, em seu conjunto, certa homogeneidade e compatibilidade.
Assim, certamente, não terá condição o réu de sustentar, em sua defesa, a inexistência da dívida e seu pagamento., já que uma certamente exclui, por questão de lógica, a viabilidade da outra. É lógica - e os deveres da boa-fé e de veracidade que todos os participantes do processo têm no processo civil (art. 5º) - que determinará quais as defesas que, dentro de um padrão racional, podem ser utilizadas e quais devem ser descartadas, não compondo o contexto da defesa do réu
.”
(Novo Curso de Processo Civil, 1ª Ed., São Paulo: Editora RT, p. 180)

Na hipótese dos autos, o agravante defende a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, porém, nos autos dos embargos de terceiro defendeu, além da intempestividade do feito e da ilegitimidade ativa dos embargantes, a posse do imóvel em questão, nada argumentando acerca da sua suposta ilegitimidade passiva.

À vista disso,
mister
se faz constar que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Por conseguinte, em que pese as alegações do recorrente, resta evidente que a matéria trazida à baila referente a suposta ilegitimidade de parte está coberta pela
preclusão.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte deixa de discutir uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

À vista disso, é de clareza solar que o executado, ora recorrente, não pode discutir novamente a questão afeta a suposta ilegitimidade da parte e nem outros argumentos que deveriam ter sido discutidos naquele momento processual, por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

Não obstante, com a devida vênia, ainda que a questão trazida à baila pelo recorrente seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, o certo é que não está isenta de ser alcançada pela preclusão temporal e consumativa.

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA PARCIAL DE APOSENTADORIA – QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA– RECURSO NÃO CONHECIDO.

É defeso à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC/15.

No caso, em que pese a impenhorabilidade de salário/aposentadoria seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, é certo que não está isenta de ser alcançada pela preclusão consumativa
.”
(RAI n. 89.428/2016, minha relatoria, j. 28.09.2016 – negritei)

De outra banda, ainda que assim não fosse, o fato do recorrente também figurar como advogado dos embargados/executados, ora agravantes, em nada impede que também seja parte no processo, tendo em vista a possibilidade plena de advogar em causa própria.

Não obstante, conforme bem anotado pelo MM. Juiz, o fato do nome do agravante não constar do relatório inicial da sentença, não implica em ausência seus efeitos, mas sim, mero erro material, mormente pelo fato de constar em todo o processo, sendo ainda intimado da publicação do
decisum
na condição de embargado, bem como para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença (DJe n. 10.949 – pág. 1.520).

Nessa trilha, perfeita a conclusão do d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“
Muito embora alegue que apenas atuou como patrono dos embargados, a decisão proferida naquela demanda, em 20/04/2011, deixou claro o deferimento da emenda à inicial apresentada pelos embargantes, deferindo “a inclusão do Sr. Mosar Fratari Tavares no polo passivo como embargado
, devendo os autos ser encaminhados ao cartório distribuidor para devida inclusão. Após, citem-se os embargados para, se desejarem, apresentarem a resposta no prazo legal, conforme decisão de fls. 471/472”.

Ademais, em 04/10/2011, o embargado Mosar Fratari Tavares apresentou manifestação no bojo dos embargos de terceiro, arguindo preliminares de intempestividade e de ilegitimidade ativa,
deixando de fazer qualquer arguição quanto à sua suposta ilegitimidade passiva
.

Por fim,
o fato de não haver menção quanto ao aludido executado na sentença que julgou extinto o feito não importa em reconhecer a sua exclusão do polo passivo e dos efeitos decorrentes da condenação. Isso porque não houve qualquer determinação no sentido de excluí-lo da demanda, sendo certo que a omissão de seu nome no relatório se trata de mero erro material
.

Não custa ressaltar que, após a inclusão no polo passivo do presente cumprimento de sentença, o executado fora devidamente intimado, deixando de apresentar qualquer manifestação, vindo a fazê-la tão-somente após o bloqueio de numerários em suas contas correntes.

Sendo assim, não há outra conclusão senão a de que o executado é absolutamente legítimo para figurar no polo passivo do presente cumprimento de sentença, e que eventual ilegitimidade quanto à matéria discutida nos embargos de terceiro já fora alcançada pela preclusão, não sendo passível de discussão no bojo do presente feito executivo
.”
(id. 68538255 – autos de origem – negritei e grifei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022